Tribunal: STJ
Processo: 1403652-30.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949853 - MS(2025/0193318-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
TÂMILA CERIOLI - MS022783
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMBARGADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO - MS017793
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fce4bf1d-80f5-4882-80a4-f3e9ed8f485b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fce4bf1d-80f5-4882-80a4-f3e9ed8f485b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949853 - MS(2025/0193318-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
TÂMILA CERIOLI - MS022783
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMBARGADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO - MS017793
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGUAS GUARIROBA S.A.
contra acórdão, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso do embargado, ora
agravante, nos termos da seguinte ementa (fls. 869-870):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO ENTRE C ONCESSIONÁRIAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO
(ARTS. 505 E 507 DO
PRO JUDICATO
CPC).
§ 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO
ART. 485,
Documento eletrônico VDA55628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: 76ddf7c4-d674-433a-8ad5-d20e4d39c027

RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se reconheceu,
em decisão interlocutória, a sucessão entre concessionárias de serviços públicos e a
responsabilidade da concessionária sucessora pelos débitos da sucedida, com
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O Tribunal de origem, em
agravo de instrumento, reformou parcialmente a decisão para afastar a sucessão e a
legitimidade passiva.
2. No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 502, 503, 505
e 507 do Código de Processo Civil, sustentando: (i) ofensa à coisa julgada (arts. 502
e 503) pela superação da legitimidade passiva reconhecida anteriormente; e (ii)
ocorrência de preclusão temporal e consumativa (arts. 505 e 507) quanto à discussão
da legitimidade passiva, reiteradamente reconhecida sem interposição de recurso. A
decisão de inadmissibilidade apontou o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A tese recursal não demanda revolvimento fático-probatório, mas
revaloração jurídica de fatos incontroversos e atos processuais documentados, o que
afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, matérias de
ordem pública, embora cognoscíveis de ofício quando ainda não decididas, são
insuscetíveis de nova deliberação judicial após terem sido apreciadas, operando-se a
preclusão
.
pro judicato
5. No caso, a legitimidade passiva da executada, decorrente de sucessão
entre concessionárias, foi decidida no cumprimento de sentença, tendo o agravo de
instrumento interposto contra essa deliberação sequer sido conhecido na instância
ordinária. Configura-se, assim, a preclusão consumativa para novo exame pelo
Tribunal de origem (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil), em consonância
com a orientação consolidada desta Corte. A invocação do
§ 3o, do Código
art. 485,
de Processo Civil, quanto ao conhecimento de ofício de matéria de ordem pública,
não afasta a preclusão
quando já exaurida a jurisdição sobre o tema.
pro judicato
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido e reconhecer a preclusão sobre a legitimidade passiva
da executada no cumprimento de sentença.

Sustenta a embargante: (i) omissão quanto aos fundamentos de sua
contraminuta, aptos a conduzir a solução em sentido contrário; (ii) contradição, por
supostamente prestigiar trânsito em julgado anterior ao acórdão da ação rescisória; e (iii)
necessidade de prequestionamento de artigos constitucionais (fls. 891-912).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 916-924).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
Documento eletrônico VDA55628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: 76ddf7c4-d674-433a-8ad5-d20e4d39c027

contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 875-
878):

Conforme transcrição dos arts. 505 e 507 do CPC (fl. 178), a discussão
cinge-se à possibilidade de redecidir matéria já decidida, sem necessidade de
revolvimento probatório, afastando, pois, a Súmula n. 7/STJ.
O recurso merece provimento.
Em consonância com o voto divergente exposto no bojo do acórdão
recorrido (fls. 176-180), a questão da legitimidade passiva da executada em
decorrência da sucessão de empresas entre as concessionárias já havia sido decidida
pelo juízo de primeira instância no cumprimento de sentença. Esta decisão foi
impugnada pelo Agravo de Instrumento n. 0047298-95.2011.8.12.0000 (fl. 179),
mas este não foi conhecido na instância recursal.
Conforme a exegese do
§ 3°, do Código de Processo Civil, a
art. 485,
legitimidade passiva configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Contudo, tal disposição não afasta a possibilidade de ocorrência de preclusão pro
, devendo ser interpretado em conjunto com a disposição dos arts. 505 e 507
judicato
do Código de Processo Civil. Assim sendo, quanto à tese recursal referente a
ocorrência de preclusão da discussão acerca da legitimidade passiva da executada, o
entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:
[...]
Portanto, conclui-se que as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento pelo juiz de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de
nova deliberação judicial, ante a preclusão
, que é espécie de preclusão
pro judicato
consumativa.
Logo, dada a inequívoca ocorrência da preclusão consumativa a respeito da
legitimidade passiva da concessionária executada, impositiva é a reforma do
acórdão recorrido.
Não se verifica omissão. O acórdão impugnado enfrentou de modo suficiente
e inteligível a controvérsia, firmando que a discussão cinge-se à possibilidade de
redecidir matéria já decidida sem revolvimento probatório, afastando a incidência da
(fls. 875-878). O voto assentou, em síntese, que a legitimidade passiva
Súmula n. 7/STJ
em decorrência de sucessão entre concessionárias foi decidida no cumprimento de
sentença, tendo o agravo de instrumento então interposto sequer sido conhecido na
instância ordinária, o que configura preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC).
Documento eletrônico VDA55628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: 76ddf7c4-d674-433a-8ad5-d20e4d39c027

Além disso, esclareceu que o
§ 3o, do CPC não afasta a preclusão
art. 485,
pro judicato
quando exaurida a jurisdição sobre o tema (fls. 875-876).
Os fundamentos da contraminuta foram implicitamente superados pelo
enfrentamento integral e suficiente das premissas jurídicas determinantes do julgado, não
sendo exigível a resposta pormenorizada a cada argumento quando já encontrado motivo
bastante para decidir, como reiterado pela jurisprudência desta Corte.
A alegação de contradição não procede. O acórdão embargado não prestigia
título inexistente nem vulnera decisão posterior proferida em ação rescisória. Ao
contrário, aplica a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a
qual matérias de ordem pública, embora cognoscíveis de ofício quando ainda não
decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial após terem sido apreciadas,
operando-se a preclusão
.
pro judicato
Nessa moldura, o acórdão embargado, ao reconhecer a preclusão consumativa
sobre a legitimidade passiva decidida no cumprimento de sentença, não contraria o
julgamento da ação rescisória – que, de seu turno, declarou não haver coisa julgada
material sobre sucessão na fase de conhecimento –, mas afirma que o reconhecimento
antecedente da legitimidade, em sede executiva, tornou-se insuscetível de novo exame,
ante a preclusão
, por ausência de impugnação eficaz e trânsito de
pro judicato
deliberações correlatas.
O
§ 3o, do CPC, como já salientado no voto (fls. 875-876), não
art. 485,
revoga nem neutraliza a preclusão
quando a jurisdição sobre o tópico foi
pro judicato
exaurida.
A pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais não
encontra sede nos aclaratórios, sobretudo porque o acórdão embargado decidiu a
controvérsia sob enfoque infraconstitucional, à luz de normas processuais e da
jurisprudência desta Corte – não havendo vício integrativo a justificar acrescentamento.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: 76ddf7c4-d674-433a-8ad5-d20e4d39c027

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:48
Código de Controle do Documento: 76ddf7c4-d674-433a-8ad5-d20e4d39c027

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.949.853 / MS
Número Registro: 2025/0193318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00266496819958120001
00472989520118120000
14036523020238120000
1403652302023812000050007
1403652302023812000050008
266496819958120001
472989520118120000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE : EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS : ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO - MS017793
AGRAVADO
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
TÂMILA CERIOLI - MS022783
AGRAVADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS : ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO - MS017793
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
Documento eletrônico VDA55916655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 4ac27e4d-b2bc-45c6-945c-c417d865a7f7

FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
TÂMILA CERIOLI - MS022783
EMBARGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMBARGADO : EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS010733
DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO - MS017793
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 4ac27e4d-b2bc-45c6-945c-c417d865a7f7